Tribunal: TJPA
Processo: 0814377-39.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814377-39.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MANUEL DAVID LOURENCO

PROCURADOR: LETICIA VITORIA NASCIMENTO MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0814377-39.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO: MANUEL DAVID LOURENÇO.

ADVOGADA: LETICIA VITORIA NASCIMENTO MAGALHÃES – OAB/PA 34810.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO MÉDICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENDOPRÓTESE REVESTIDA DE HEPARINA (STENT). ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau que determinou à operadora de plano de saúde (UNIMED Belém) o fornecimento de endoprótese revestida de heparina (stent) a paciente portador de cardiopatia grave com angioplastia coronariana recente, procedimento indicado pelo médico assistente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura para fornecimento de órtese (stent) revestida de heparina, por ser procedimento essencial ao tratamento do beneficiário; e (ii) verificar a legalidade da decisão monocrática proferida com base no art. 133, XI, "d" e XII, "d" do Regimento Interno do TJPA.

III. Razões de decidir

3. É abusiva a negativa de cobertura para fornecimento de órtese (stent) essencial ao tratamento de beneficiário portador de cardiopatia grave, sendo vedado à operadora de plano de saúde interferir na escolha do tipo de tratamento na busca da cura do usuário, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp nº 183719/SP, AgInt no REsp 1954155/DF).

4. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, prevalecendo a prescrição médica sobre o entendimento do plano de saúde, conforme precedentes deste Tribunal.

5. É legítima a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 133, XI, "d" e XII, "d" do Regimento Interno do TJPA, que autoriza o relator a negar ou dar provimento a recurso com base em jurisprudência dominante. Ademais, a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 987.406/RJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura para fornecimento de órtese ou prótese indispensável ao sucesso de procedimento médico coberto pelo plano de saúde, sendo vedado à operadora interferir na escolha do tipo de tratamento prescrito pelo médico. 2. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo. 3. É legítima a decisão monocrática proferida com fundamento no regimento interno do tribunal que autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso com base em jurisprudência dominante."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; RITJPA, art. 133, XI, "d" e XII, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 183719/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13.10.08; STJ, AgInt no REsp 1954155/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 28.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14.09.2017; TJ-PA, AI 08057557320218140000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0814377-39.2024.8.14.0000.

COMARCA:

BELÉM / PA.

AGRAVANTE:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO:
MANUEL DAVID LOURENÇO.

ADVOGADA:
LETICIA VITORIA NASCIMENTO MAGALHÃES – OAB/PA 34810.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 22032033 pag. 1/3,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada, que concedeu tutela provisória de urgência em favor do Agravado.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois a inexistiu falha na prestação dos serviços proporcionados pela UNIMED Belém, tampouco ocorreu negativa ou violação de cláusulas contratuais, a Requerida agiu em consonância com as regulamentações vigentes no setor e com o contrato estabelecido entre as partes.

Afirma, além disso, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC e, por isso, sustenta a inconstitucionalidade da norma regimental do art. 133, XI, do RITJPA.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de Id. 23077691.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 1º de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO MÉDICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENDOPRÓTESE REVESTIDA DE HEPARINA (STENT). ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau que determinou à operadora de plano de saúde (UNIMED Belém) o fornecimento de endoprótese revestida de heparina (stent) a paciente portador de cardiopatia grave com angioplastia coronariana recente, procedimento indicado pelo médico assistente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura para fornecimento de órtese (stent) revestida de heparina, por ser procedimento essencial ao tratamento do beneficiário; e (ii) verificar a legalidade da decisão monocrática proferida com base no art. 133, XI, "d" e XII, "d" do Regimento Interno do TJPA.

III. Razões de decidir

3. É abusiva a negativa de cobertura para fornecimento de órtese (stent) essencial ao tratamento de beneficiário portador de cardiopatia grave, sendo vedado à operadora de plano de saúde interferir na escolha do tipo de tratamento na busca da cura do usuário, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp nº 183719/SP, AgInt no REsp 1954155/DF).

4. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, prevalecendo a prescrição médica sobre o entendimento do plano de saúde, conforme precedentes deste Tribunal.

5. É legítima a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 133, XI, "d" e XII, "d" do Regimento Interno do TJPA, que autoriza o relator a negar ou dar provimento a recurso com base em jurisprudência dominante. Ademais, a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 987.406/RJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É abusiva a negativa de cobertura para fornecimento de órtese ou prótese indispensável ao sucesso de procedimento médico coberto pelo plano de saúde, sendo vedado à operadora interferir na escolha do tipo de tratamento prescrito pelo médico. 2. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo. 3. É legítima a decisão monocrática proferida com fundamento no regimento interno do tribunal que autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso com base em jurisprudência dominante."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932; RITJPA, art. 133, XI, "d" e XII, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 183719/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13.10.08; STJ, AgInt no REsp 1954155/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 28.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14.09.2017; TJ-PA, AI 08057557320218140000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22.11.2021.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 22032033 pag. 1/3.

Aduz a agravante em síntese, que a inexistiu falha na prestação dos serviços proporcionados pela UNIMED Belém, tampouco ocorreu negativa ou violação de cláusulas contratuais, a Requerida agiu em consonância com as regulamentações vigentes no setor e com o contrato estabelecido entre as partes.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito,
o presente recurso não comporta provimento
, conforme passo a expor.

Primeiramente, verifico que o Agravado aderiu ao plano da Recorrente n. 0 088 08797162400 4 conforme o ID 121594487.

Verifico que o Agravado possui CARDIOPATIA GRAVE COM ANGIOPLASTIA CORONARIANA RECENTE (ID 121597589).

O Agravado possui indicação de colocação de STENT COM NECESSIDADE DE TTO ENDOVASCULAR – ENDOPRÓTESE REVESTINA DE HEPARINA (ID 120616294).

Ademais, visualiza-se que houve declínio do plano de saúde em realizar o procedimento (ID 121597596).

Acertadamente, visualiza-se que o Magistrado de piso concedeu a tutela de urgência solicitada (ID 122131178).

Entendo que o atraso no fornecimento de quaisquer medicamentos, tratamentos e procedimentos representa perigo à saúde e à vida do Agravado. Assim, da análise do mérito, entendo que as alegações da Recorrente não procedem, pois o Magistrado agiu de acordo com os Tribunais Superiores. Segue em anexo precedente neste sentido:

“A exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato” (STJ. REsp nº 183719/ SP 4a Turma Rel. Min. Luis Felipe Salomão DJe 13.10.08).

Ademais, já é posicionamento cediço do C. STJ que é vedado à operadora de saúde interferir na escolha do tipo de tratamento na busca da cura do usuário, sendo abusiva quaisquer cláusulas que excluem tratamentos, medicamentos ou materiais considerados imprescindíveis à vida do beneficiário:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE EM SUBSTITUIÇÃO A ATO CIRÚRGICO. DECISÃO MANTIDA.
1. "'A lei estabelece que as operadoras de planos de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia'
(REsp 1.731.762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 28/5/2018)" ( AgInt no AREsp 1.577.124/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe 4/5/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no REsp: 1954155 DF 2021/0243671-7, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022).

Ademais, este Egrégio Tribunal possui jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. PRECEDENTES DO STJ
. ROL EXEMPLIFICATIVO.
PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA SOBRE ENTENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE
. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08057557320218140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021, grifo nosso).

(...)”.

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
22032033 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 7 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/05/2025